Tribunal: TJES
Processo: 5027609-84.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027609-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIZA SOARES DE GOUVEA
RECORRIDO: REGIANE RAMOS GALACHE DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5027609-84.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIZA SOARES DE GOUVEA (requerida)
RECORRIDO: REGIANE RAMOS GALACHE DA SILVA (autora)
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELO SOARES DE SOUZA - ES15118
Advogado do(a) RECORRIDO: CAIO BRUNO FERREIRA MURGA - ES21585-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega ter contratado junto a requerida serviços de fotografia para sua formatura do curso de enfermagem. Contudo, alega que a requerida teria se recusado a prestar o serviço, ao argumento de que a preposta responsável pela contratação não trabalhava mais na empresa.

Diante disto, pleiteia a restituição da quantia paga (R$ 1.500,00), além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo de primeiro grau
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré à restituição da quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente a partir do seu desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.

Finalmente, condeno a suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

[...]

Irresignada, a demandada MARIZA SOARES DE GOUVEA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, alegando basicamente a inexistência de falha na prestação dos serviços.

Defiro a justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve falha na prestação dos serviços de saúde ofertados pela demandada, capaz de amparar a pretensão indenizatória inicial.

Depois de empreender detida análise dos fatos e dos argumentos debatidos neste caderno processual, vejo que a r. sentença ora combatida, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme passo a explicar.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrente e as recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e /ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do ano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inc. VI e arts. 12 a 25).

No caso sob análise as partes celebraram um contrato de prestação de serviço para cobertura fotográfica de eventos relacionados à formatura da autora no curso de direito enfermagem.

Restou incontroverso nos autos que, por tais serviços, a autora quitou o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – id 50252021.

Restou incontroverso, ainda, que o contrato entabulado foi realizado dentro do estabelecimento da requerida (ids14937044 e 50252026), bem como que a mesma tinha ciência do negócio jurídico pactuado pela sua ex-funcionária (id 50251101).

A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se não comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito na prestação do serviço.

A falha na prestação de serviço relativa ao serviços de fotografia contatado configura ato ilícito ao direito do consumidor, fazendo este jus ao reembolso do valor despendido pela sua contratação, no caso dos autos, R$ 1.500,00.

Em relação a inexistência de danos morais, também tenho que não assiste razão à recorrente.

Sobre o tema leciona a doutrina:

"Para a caracterização do dano moral, é indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art. 11, CC/2002). A título de exemplificação, são direitos da personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica.

Ademais, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar lhe prejuízo extrapatrimonial. De modo algum pode o julgador ter como referência, para averiguação da ocorrência de dano moral, a pessoa extremamente melindrosa ou aquela de constituição psíquica extremamente tolerante ou insensível. (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol II, 7ª ed. Forense, Rio de Janeiro, pág. 316).

No caso dos autos, a autora contratou a prestação de serviços de fotografia para registrar sua formatura, objetivando eternizar suas lembranças através registros fotográficos confeccionados por profissional, o qual não foi realizado por culpa exclusiva do fornecedor do serviço. Portanto, entendo, que a frustração havida ultrapassa o mero dissabor ensejando, sim, danos morais.

Quanto ao montante arbitrado pelo juízo de origem, não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,mantendo, porém, suspensa a exigibilidade de tal verba, porquanto ela se encontra a litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)